Tribunal: STF
Processo: ARE 1408346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OMISSÃO ESTATAL. CONDUTA ESPECÍFICA. CONDIÇÕES DO PRESÍDIO CENTRAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE ESTATAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. NO CASO DOS AUTOS, O AUTOR ALEGA TER SIDO RECOLHIDO AO PRESÍDIO CENTRAL DE PORTO ALEGRE - PCPA, BEM COMO ESTAR SOFRENDO COM O DESCASO DO ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO, DEVENDO SER INDENIZADO PELO DANO MORAL ACARRETADO PELA DESOBEDIÊNCIA, DESCASO E INÉRCIA DO ESTADO NO QUAL ACARRETOU A SUPERPOPULAÇÃO CARCERÁRIA E TRATAMENTO DESUMANO E DEGRADANTE.



    2. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TEM RESPONSABILIDADE DE ORDEM OBJETIVA PELOS DANOS QUE SEUS AGENTES, NESSA QUALIDADE, CAUSAREM A TERCEIROS, NOS TERMOS DO § 6º DO ART. 37 DA CF, O QUE DISPENSARIA A PARTE PREJUDICADA DE PROVAR A CULPA DO PODER PÚBLICO PARA QUE OCORRA A REPARAÇÃO, BASTANDO À RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO OU OMISSÃO ADMINISTRATIVA E O DANO SOFRIDO.



    3. O ESTADO DEMANDADO APENAS SE DESONERA DO DEVER DE INDENIZAR CASO COMPROVE A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL, OU SEJA, PROVE A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU FATO DE TERCEIRO, CASO FORTUITO, OU FORÇA MAIOR.



    4. AO PODER PÚBLICO ESTADUAL, QUANDO RESTRINGE A LIBERDADE DE QUALQUER CIDADÃO, É IMPOSTO O DEVER DE VIGILÂNCIA E GUARDA DOS SEUS DETENTOS. AO PASSO QUE, AOS PRESOS É GARANTIDA CONSTITUCIONALMENTE À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    5. O PRESENTE FEITO VERSA, EM VERDADE, SOBRE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO PODER PÚBLICO COM BASE NA OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO, DIANTE DO ALEGADO DEVER ESPECIAL DE AGIR PARA IMPEDIR A OCORRÊNCIA DE EVENTO DANOSO. DESTE MODO, SE O ESTADO ASSIM NÃO ATUA PARA CONSECUÇÃO DO OBJETO PREVISTO LEGALMENTE, A OMISSÃO PASSA A SER A CAUSA DIRETA E IMEDIATA DO RESULTADO QUE AQUELE DEVERIA ATUAR PARA EVITAR A OCORRÊNCIA DESTE.



    6. NÃO OBSTANTE ISSO, TAL HIPÓTESE NÃO SE VERIFICA NO CASO DOS AUTOS, PORQUANTO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS É GENÉRICO, SEM INDICAR PRECISAMENTE DE QUE FORMA O AUTOR DA PRESENTE AÇÃO FOI ATINGIDO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO PRECÁRIA DO PRESÍDIO CENTRAL DE PORTO ALEGRE.



    7. O AUTOR SE LIMITA A ALEGAR A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL EM RAZÃO DA SITUAÇÃO PRECÁRIA E DA SUPERLOTAÇÃO DO PCPA, ENTRETANTO, NÃO IDENTIFICA MINIMAMENTE QUAIS SÃO OS FATOS DEGRADANTES A QUE ESTARIA SUBMETIDO, COMO, POR EXEMPLO, SE NÃO TEVE ALIMENTAÇÃO, SE DORMIU NO CHÃO, OU A QUE FATORES ESTEVE DIRETAMENTE EXPOSTO, A FIM DE JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA.



    8. É ÔNUS DA PARTE DEMANDANTE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, A TEOR DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. DA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AO FEITO, DEFLUI-SE QUE NÃO HÁ COMO IMPUTAR QUALQUER RESPONSABILIDADE OBJETIVA AO ESTADO NO QUE TANGE AO DEVER DE INDENIZAR PELOS ALEGADOS DANOS MORAIS, POIS ESTES SEQUER RESTARAM DEMONSTRADOS OU DETERMINADOS ESPECIFICAMENTE OS FATOS QUE DARIAM CAUSA AO PLEITO FORMULADO.



    9. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.



    DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente